Tribunal: CARF
Processo: 10380.001304/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001304/2009-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.291 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MUNICIPIO DE MARACANAU
E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM LITÍGIO PARCELADO EM MOMENTO
ANTERIOR
AO
JULGAMENTO
REALIZADO
PELA
CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS DO CARF E ANTES DO TRÂNSITO
EM JULGADO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
RENÚNCIA
DO
CONTRIBUINTE
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO DE DEFINITIVIDADE DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
LANÇADO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL DA FAZENDA NACIONAL POR PERDA SUPERVENIENTE
DE UTILIDADE EM SEU RECURSO. LANÇAMENTO MANTIDO.
DECISÕES FAVORÁVEIS AO CONTRIBUINTE DESCONSTITUÍDAS.
Constatado a inclusão do débito veiculado nos autos em parcelamento
administrativo, antes do julgamento do recurso especial de divergência e sem
trânsito em julgado administrativo, acolhem-se os embargos (embargos
inominados), para reconhecer a reforma da decisão proferida pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, devido à existência de erro material por lapso
manifesto.
Havendo o contribuinte formulado pedido de parcelamento do débito discutido
nos autos, antes do trânsito em julgado administrativo, configura-se a renúncia
ao contencioso administrativo fiscal, mantendo-se hígido o lançamento
originário, tornando sem efeitos quaisquer decisões favoráveis ao sujeito
passivo no contencioso administrativo, que finda sendo renunciado antes da
constituição de decisão final terminativa (trânsito em julgado administrativo).
Com a renúncia ao contencioso administrativo fiscal os recursos eventuais,
inclusive da Fazenda Nacional, não devem ser conhecidos, por falta de
interesse recursal, sendo reformada a decisão que conhecia e julgava o mérito
de pedido recursal eivado de vício, por lapso manifesto, considerando não ter
sido informado o fato relevante referente ao parcelamento do débito, que
ocorreu em momento antecedente ao julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001304/2009-67
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.001304/2009-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, reconhecendo a desistência e renúncia do contribuinte ao contencioso administrativo
fiscal por força de pedido de parcelamento, para, com efeitos infringentes: (i) reformar o
Acórdão n.o 9202-008.979 de 25/08/2020; e (ii) não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, declarando a definitividade do crédito tributário e tornando sem efeito quaisquer
decisões favoráveis ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Embargos (Embargos Inominados) admitidos pela
Presidência deste Colegiado em 03/01/2023 (e-fls. 161/163) ― autorizado à época da decisão
recorrida nos termos do art. 66 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343, de 20151 ―, considerando que a unidade da administração tributária
(Unidade de origem da RFB), por meio de Despacho de Encaminhamento (e-fl. 155), informa
que o crédito julgado (Auto de Infração de obrigações previdenciárias no 37.042.458-1, emitido
em 27/01/2009 de controle do sistema SICOB) havia sido incluído em parcelamento em
27/05/2013, portanto antes do julgamento do Recurso Especial do Procurador, o qual se efetivou
em sessão plenária de 25/08/2020, conforme Acórdão CARF n.o 9202-008.979 (e-fls. 136/140),
da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), assim ementado, com subsequente
respectivo dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004

1 Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Hodiernamente, o RICARF em vigor é o aprovado pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Norma
de transição do novo RICARF, para novos despachos de admissibilidade (art. 5o), indica a sua aplicação, no que
couber. Não há regra de transição expressa para recursos interpostos sob a égide do regimento imediatamente
anterior. Entendimentos consolidados do STJ assentam que o regime recursal é determinado pela data da publicação
do provimento impugnado. De qualquer sorte, não houve mudança normativa entre os regimentos (apenas
modificou-se a referência dos dispositivos; no novo RICARF a referência é ao art. 117, porém sendo denominado
exclusivamente como “embargos” e não mais como “embargos inominados”). O art. 117 do novo RICARF
disciplina que: “Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de escrita ou de
cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.”
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.001304/2009-67

APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA
NA LEI No 11.941/2009. CONTRIBUIÇÃO DEVIDAS A TERCEIROS.
O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o valor
das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no 11.941, de
2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele patamar.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
A União havia dado seu ciente quanto ao Acórdão de Recurso Especial (e-fl. 142).
Na sequência, o processo foi encaminhado para a unidade de origem para ciência
do acórdão ao contribuinte e demais providências cabíveis (e-fl. 144), incluindo a liquidação e
execução do julgado, ocasião em que retornou ao CARF com a informação de parcelamento por
adesão do contribuinte em momento anterior ao encerramento do contencioso administrativo
fiscal, inclusive antes de proferido o acórdão deste Colegiado da CSRF (e-fls. 154/155 e 158).
Especialmente, consta a informação no encaminhamento (e-fl. 155):

Processo referente Auto de Infração de obrigações previdenciárias no
37.042.458-1, emitido em 27/01/2009 de controle do sistema SICOB.

Débito incluído em parcelamento especial da Lei 12810/2013 em 27/05/2013
(fls. 145/146) conforme despacho da Equipe de Parcelam ento-Devat03 (fls. 154).

Em Acórdão de Recurso Especial do Procurador 9202-008.979 emitido em
25/08/2020 a 2a Turma do Carf decide por dar provimento ao recurso especial do
procurador (fls. 136/140).

Ao CARF para análise e providências cabíveis.
Importante relatar que a unidade responsável pela liquidação do julgado, antes do
julgamento objeto do acórdão embargado, não havia informado nos autos o parcelamento, assim
como o contribuinte também não o fez.
O Conselheiro Presidente da Turma, após análise da situação, admitiu o reporte da
unidade de origem – que havia sido suscitada como uma dúvida acerca da execução do Acórdão
de Recurso Especial –, como embargos inominados, considerando ter havido lapso manifesto na
decisão em referência, uma vez que ocorreu o julgamento sem considerar o parcelamento e
declarar a desistência/renúncia do contribuinte em relação ao contencioso administrativo fiscal.
O despacho de admissibilidade dos embargos inominados entendeu pela admissão
da medida recursal proposta, a fim de que ocorra o pronto julgamento com o objetivo de apreciar
a situação, constatando, ou não, o erro material por lapso manifesto.
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Na sequência, os autos foram novamente sorteados e seguem com este novo
relator para julgamento.
É o que importa relatar.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.001304/2009-67

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido pela
Presidência e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade dos embargos (embargos inominados)
Atendendo os Embargos (Embargos Inominados) os requisitos de admissibilidade
e dele tendo conhecido a Presidência do Colegiado, conforme despacho fundamentado (e-fls.
161/163), que ora adoto como parte integrante deste capítulo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de
1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69), também deles conheço. Destarte, passo a
apreciação meritória em relação a constatação, ou não, do erro material por lapso manifesto.
Mérito dos embargos (embargos inominados)
O mérito dos embargos (embargos inominados) se circunscreve a verificar e
constatar se houve ou não lapso manifesto quando da prolação da decisão recorrida. Neste
sentido, importa observar o que disciplina o art. 66 do RICARF vigente por ocasião da prolação
da decisão vergastada, do protocolo dos embargos (que foi veiculado como dúvida da unidade de
origem) e do despacho de admissibilidade, verbis:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos [de declaração], deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão. (destaquei)
No âmbito do atual vigente RICARF a disciplina não é diferente, exceto quanto ao
nome do recurso que agora é denominado apenas de “embargos” e não mais do vetusto
“embargos inominados”, veja-se:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos [de declaração], deverão ser recebidas como embargos, mediante a
prolação de um novo acórdão.
No caso em comento resta evidenciado o lapso manifesto, na medida em que
trazida aos autos informação sobre pedido de parcelamento anterior ao julgamento realizado pelo
CARF (e-fls. 154/155 e 158), sem que tal fato tenha sido reportado oportunamente nos autos
para que fosse levado em consideração e apreciado pelo Colegiado em seu momento de
discussão.
Neste sentido, impõe corrigir a falha com a prolação deste novo acórdão
integrativo.
Pois bem. Não havendo dúvidas quanto a adesão do contribuinte a parcelamento
em relação ao crédito tributário lançado, que é discutido no contencioso administrativo fiscal
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.001304/2009-67

destes autos e isto antes do trânsito em julgado administrativo, impõe-se reconhecer e declarar
que houve a desistência e renúncia do contribuinte ao contencioso fiscal, de modo que é dever
reformar o acórdão anterior e não conhecer do recurso especial por perda do interesse recursal.
Vale dizer, havendo o contribuinte pedido parcelamento do débito discutido nos
autos, antes de ser proferida decisão colegiada, configura-se a renúncia ao contencioso
administrativo fiscal, mantendo-se hígido o lançamento. O crédito tributário, inclusive, é
declarado constituído em definitivo.
No particular resta caracterizada a falta de interesse recursal de quaisquer
interessados (Contribuinte ou Fazenda Nacional), o que impõe o não conhecimento de recurso
especial, sendo reformada a decisão anterior que conhecia e julgava o mérito do pedido recursal
no recurso de natureza especial para sanar divergência de jurisprudência administrativa no
âmbito do CARF. O lapso manifesto ensejou o julgamento antecedente, que é ora reformado,
corrigindo-se o erro material, considerando não ter sido informado o fato relevante relativo ao
parcelamento.
Sendo assim, reconheço o lapso manifesto, pelo que reformo o acórdão anterior
para não conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional e declarar que eventuais decisões
anteriores em favor do contribuinte perdem seus efeitos, considerando a renúncia ao contencioso
administrativo pelo parcelamento antes do trânsito em julgado, sendo mantido hígido o
lançamento, na forma em que constituído o crédito tributário pela autoridade fiscal, que se
declara definitivo.
Dispositivo
Ante o exposto, ACOLHE OS EMBARGOS (embargos inominados),
reconhecendo a desistência e renúncia do contribuinte ao contencioso administrativo fiscal por
força de pedido de parcelamento, para, com efeitos infringentes: (i) reformar o Acórdão n.o
9202-008.979; e (ii) não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional, declarando a
definitividade do crédito tributário e tornando sem efeito quaisquer decisões favoráveis ao
sujeito passivo.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.291 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.001304/2009-67

Fl. 171
DF CARF MF
Original